Tribunal: TJES
Processo: 0013498-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013498-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVONEI DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação, uma vez que embora o apelante alegue que a moto que conduzia e estava com chassis raspado tinha sido emprestada, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo.

2. Os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório, de modo que possuem força suficiente para sustentar o édito condenatório. Precedentes do c. STJ.

3. A condenação do apelante ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0013498-25.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVONEI DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação crimina
l interposta por
SILVONEI DA SILVA SANTOS
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, sob o argumento de inexistência de provas e a gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 03 de setembro de 2020, no bairro Novo Horizonte, no município de Serra, durante a execução da operação de fiscalização de motocicletas realizada pela polícia militar, o acusado foi abordado na direção da motocicleta marca Honda, modelo POP 100, placa MSF-5495, ocasião na qual foi constatado que o veículo estava com o número identificador do chassis violado, tendo o apelante afirmado que havia pego a moto de seu primo Luan Santos Bispo, para comprar ração.

Destaco, de início, que
no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Em
relação ao pedido de absolvição
, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo
auto de apreensão
(fls. 09), pela

(fl. 10), pelo
boletim de ocorrência unificado
(fls. 15/17), bem como pelos
depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
,
em que pese o réu ter afirmado na fase inquisitiva que pegou a moto emprestada com seu primo (fl. 11), o apelante não compareceu em Juízo para apresentar a sua versão dos fatos (fls. 91/92) e, tampouco, o mencionado parente do acusado foi arrolado e ouvido como testemunha de defesa.

Verifico, portanto, que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo.

Por outro lado, os policiais militares Victor Monteiro Gramelich e Rafael Jesus Fernandes, ouvidos nas fases inquisitiva e judicial (fls. 07/08 e 93 - mídia), confirmaram todo o relatado na denúncia.

Não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça
, ressalto que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo. Nesse sentido é o precedente deste
e. TJES
(APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Eder Pontes da Silva
; DJE 28/06/2022).

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do apelo.